Tribunal: STF
Processo: RE 1319023
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. TITULARIDADE DOS ADVOGADOS PÚBLICOS. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 27 E 29 A 26 DA LEI N° 13.327/2016.
    1. A Parte Agravante objetiva a reforma de decisão interlocutória que declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 29 e, por arrastamento, dos artigos 30 a 36, todos da Lei n° 13.327/2016, ao fundamento de que os Advogados Públicos Federais atuam em missão constitucional e são remunerados exclusivamente por subsídio, que foi concebido constitucionalmente como parcela única.
    2. Como cediço, o controle difuso de constitucionalidade pode ser feito por qualquer juízo de forma incidental, tendo efeito apenas endoprocessual. Nos tribunais, contudo, o reconhecimento incidental de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público deve respeitar a reserva de plenário disposta no art. 97 da CRFB/88 e seguir o procedimento previsto nos arts. 948 e 950 do CPC.
    3. O Egrégio Órgão Especial desta Corte, em sessão realizada em 07/02/2019, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n° 0011142-13.2017.4.02.0000, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 27 e 29 a 36 da Lei 13.327/2016, que versa sobre honorários advocatícios de sucumbência das causas em que for parte a União, suas autarquias e fundações.
    4. Em observância à orientação do Eg. Órgão Especial desta Corte e ao disposto no art. 927, V, do CPC, deve ser mantido o entendimento externado pelo Douto Juízo de primeiro grau.
    5. Agravo de Instrumento desprovido” (pág. 3 do documento eletrônico 3).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, sustenta-se, em suma, a constitucionalidade dos arts. 29 a 36 da Lei 13.327/2016, que asseguram o pagamento de honorários aos membros da Advocacia-Geral da União.
    A pretensão recursal merece acolhida.
    Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADI 6.053/DF, redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, no qual se declarou a constitucionalidade da percepção de honorários de sucumbência pelos advogados públicos. 
    No referido julgamento, este Tribunal – conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 23 da Lei 8.906/1994, ao art. 85, § 19, da Lei 13.105/2015 e aos arts. 27 e 29 a 36 da Lei 13.327/2016 – estabeleceu que a somatória dos subsídios e honorários de sucumbência percebidos mensalmente pelos advogados públicos não poderá exceder ao teto dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, conforme o que dispõe o art. 37, XI, da Constituição Federal. O acórdão do referido precedente foi assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERDEPENDÊNCIA E COMPLEMENTARIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS PREVISTAS NOS ARTIGOS 37, CAPUT, XI, E 39, §§ 4º E 8º, E DAS PREVISÕES ESTABELECIDAS NO TÍTULO IV, CAPÍTULO IV, SEÇÕES II E IV, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE VERBA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR ADVOGADOS PÚBLICOS CUMULADA COM SUBSÍDIO. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AO TETO CONSTITUCIONAL DO FUNCIONALISMO PÚBLICO.
    1. A natureza constitucional dos serviços prestados pelos advogados públicos possibilita o recebimento da verba de honorários sucumbenciais, nos termos da lei. A CORTE, recentemente, assentou que ‘o artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio’ (ADI 4.941, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Relator p/ acórdão, Min. LUIZ FUX, DJe de 7/2/2020).
    2. Nada obstante compatível com o regime de subsídio, sobretudo quando estruturado como um modelo de remuneração por performance, com vistas à eficiência do serviço público, a possibilidade de advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a incidência do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal.
    3. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE”.
    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento para que o Tribunal de origem profira novo julgamento do agravo de instrumento interposto pelo ora recorrente, com observância do que estabelecido na ADI 6.053/DF.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator